Tribunal: STF
Processo: RHC 56856
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
A DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA DO ART. 339 DO CP SÓ E ADMISSIVEL EM CASOS
DE INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL. O PRINCÍPIO DA RESERVA
LEGAL IMPEDE A EXTENSAO ANALOGICA DA NORMA AOS CASOS DE SINDICANCIAS
FORMAIS, DESTITUIDAS DE CONSEQUENCIAS CONTRA OS SUPOSTOS AUTORES DOS
ILICITOS APONTADOS POR IGNORANCIA OU LEVIANDADE. RHC CONHECIDO E
PROVIDO.